Tribunal: TJES
Processo: 5009661-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009661-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGALIDADE DA ATUALIZAÇÃO DAS CDAS. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA. contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5009661-79.2024.8.08.0000, que deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A embargante sustenta a ocorrência de erro material na ementa do acórdão e omissão na análise da ilegalidade da atualização das CDAs sem necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na ementa do acórdão ao mencionar parte diversa da integrante do feito; (ii) definir se houve omissão na análise da alegação de ilegalidade da atualização das CDAs sem necessidade de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material na ementa do acórdão, ao mencionar indevidamente a parte diversa, deve ser corrigido.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa à ilegalidade da atualização das CDAs foi devidamente enfrentada e rejeitada com base na necessidade de dilação probatória.

6. O inconformismo da parte embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito recursal, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.

7. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se prequestionada a matéria suscitada, independentemente da admissão ou rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O erro material na ementa do acórdão deve ser corrigido para constar corretamente a parte integrante do feito.

2. A alegação de ilegalidade da atualização das CDAs foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Vitória, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009661-79.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos do
Agravo de Instrumento nº 5009661-79.2024.8.08.0000
, que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A embargante sustenta erro material na ementa do acórdão, que mencionou incorretamente a parte
HERZOG TRANSPORTES EIRELI
, empresa que não integra a lide. De fato, verifico que houve equívoco na redação da ementa, devendo ser corrigida para constar
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.
, razão pela qual acolho o pedido nesse ponto.

Quanto à alegação de omissão, a embargante defende que o acórdão não analisou adequadamente a possibilidade de verificar a ilegalidade da atualização das CDAs sem necessidade de dilação probatória. Aponta que, por meio de cálculos simples, realizados com ferramentas oficiais, seria possível constatar a inadequação da metodologia utilizada pelo Estado.

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar trechos do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id. 10298211):

“[...] Estabelecidas tais premissas, verifico que as alegações apresentadas pelo Agravado, acerca da nulidade da CDA em razão da correção monetária por meio do VRTE, ou pela necessidade de nova atualização da CDA com base na TAXA SELIC, não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, mais precisamente por demandar inequívoca dilação probatória, de modo que deve ser revisto o entendimento manifestado pelo juízo a quo que concluiu pela admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

Nesse sentido, já se manifestou este E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – NULIDADES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADAS – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não é possível, em sede de exceção, conhecer dos argumentos relativos à inclusão de operações não tributáveis, cobrança indevida de ICMS, bem como a suposta ilegalidade da cobrança simultânea de SELIC e VRTE, porquanto necessária a produção de prova para afastar a presunção de certeza e liquidez advinda da CDA.

(...)

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Na hipótese dos autos, o exame dos autos de origem permite que se conclua que as alegações apresentadas pelo excipiente, ora Agravado, devem ser dirimidas através da prova pericial contábil respectiva, restando impossibilitada a sua análise por meio da Exceção de Pré-Executividade.

[...]
”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para sanar o erro material constante da
ementa do acórdão a fim de que conste "
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA."
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões